Tribunal: TCU
Processo: 040.716/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico para contratação de serviços de transporte aéreo de cargas e passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Amazonas, em face de possíveis irregularidades na condução, pelo Comando da 12a Região Militar (12a RM), dos serviços de transporte aéreo de cargas e passageiros por intermédio do PE/SRP 1/2021, cujo valor anual do contrato foi estimado pela administração em R$ 7.975.738,80; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada; 9.3. determinar ao Comando da 12a Região Militar, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, anule a decisão do pregoeiro que inabilitou, pelo não atendimento ao item 9.11.7 do edital, a empresa Cleiton Táxi Aéreo, licitante que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração no âmbito do PE/SRP 1/2021, tendo em vista que o ato em questão foi praticado com excesso de rigor formal e se baseou em exigência de habilitação que extrapola o rol exaustivo previsto na legislação, em desrespeito aos art. 27 e 43, §3o da Lei 8.666/1993, aos arts. 8o, inciso XII, alínea 'h'; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019, assim como à jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 2302/2012-TCU-Plenário , Acórdão 1170/2013-TCU-Plenário e Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ); 9.3.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, anule a decisão do pregoeiro de inabilitar as licitantes classificadas nos 2o, 3o e 4o lugares no âmbito do PE/SRP 1/2021, tendo em vista que o ato em questão foi praticado sem a devida motivação e antes da abertura das propostas comerciais das respectivas empresas, em desrespeito aos art. 38 e 39 do Decreto 10.024/2019 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1188/2011-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Sherman e Acórdão 7724/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz); 9.3.3. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 49, §2o da Lei 8.666/1993, anule todos os atos subsequentes e diretamente dependentes das inabilitações acima referidas, retornando o processamento da licitação ao estágio em que o certame se encontrava, mantendo-se, excepcionalmente, os efeitos do Contrato 14/2021 até que nova contratação no âmbito do PE/SRP 1/2021 seja efetivada, em observância ao art. 21, parágrafo único do Decreto-Lei 4.657/1942, desde que, consultadas as licitantes, exista expectativa concreta de manutenção da proposta mais vantajosa obtida no certame; 9.3.4. caso não haja sinalização de manutenção das propostas originais, especialmente por parte da melhor colocada no certame, anule o PE/SRP 1/2021 totalmente e, de forma excepcional, promova contratação emergencial para atender às eventuais necessidades do serviço, a qual deverá ser mantida apenas até que novo certame para a contratação do objeto seja ultimado, utilizando como parâmetros para a avaliação do valor de referência do contrato emergencial as propostas obtidas do PE/SRP 1/2021, corrigidas pelos índices de mercado; 9.4. encaminhar instrução de Peça 37 à empresa Manaus Aerotáxi Participações Ltda. e ao Comando da 12a Região Militar, para conhecimento e adoção das providências necessárias à identificação dos responsáveis e ao ressarcimento dos eventuais prejuízos aos cofres públicos decorrentes das ilegalidades observadas no curso do certame; 9.5. informar ao Comando da 12a Região Militar deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações supra.